Tribunal: STF
Processo: RE 592917
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 592.891. IPI. CREDITAMENTO. ISENÇÃO DE INSUMOS ORIGINÁRIOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 282 DO STF. 



    1. O creditamento dos valores recolhidos a título de imposto sobre produtos industrializados – IPI na aquisição de insumos isentos advindos da Zona Franca de Manaus – ZFM não foi objeto de apreciação nas instâncias ordinárias, impedindo o conhecimento do extraordinário em razão da ausência do prequestionamento.



    2. O local de origem dos insumos usados pela embargante no processo produtivo industrial não está demonstrada no processo.



    3. A aplicação do precedente do Supremo na Repercussão Geral no RE 592.891 à especie depende da coincidência entre o quadro posto no paradigma e a situação apreciada nos autos, operação esta inviável ante a ausência de crivo sobre a questão pelo Tribunal a quo. 



    4. Incidência das Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Embargos de declaração desprovidos.